Tribunal: TJDFT
Processo: 0750155-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO INDUZIDO EM RAZÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de internação hospitalar e parto induzido em gestante diagnosticada com pré-eclâmpsia, bem como dos procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários, inclusive ao recém-nascido, apesar de o contrato ainda se encontrar em período de carência para cobertura obstétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição clínica de pré-eclâmpsia afasta a incidência da cláusula de carência contratual prevista no art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida em primeiro grau deve ser mantida, diante do risco de dano irreparável à saúde da gestante e do nascituro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O quadro clínico de pré-eclâmpsia constitui situação de urgência médica, nos termos do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98, por configurar complicação no processo gestacional com risco à vida da gestante e do feto.
4. A cláusula de carência contratual de 300 dias para cobertura obstétrica não se aplica a hipóteses de urgência ou emergência médica, desde que ultrapassado o prazo mínimo de 24 horas da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ.
5. A negativa de cobertura pela operadora, com base exclusivamente na cláusula de carência, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando sua finalidade essencial de prestação de assistência à saúde.
6. A indicação médica de parto induzido, em razão da gravidade e da imprevisibilidade da evolução do quadro de pré-eclâmpsia, não configura procedimento eletivo, mas sim medida terapêutica de urgência voltada à preservação da vida.
7. A manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau se justifica diante da presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.
8. Eventual reversibilidade financeira da medida, em caso de improcedência da ação, afasta o argumento de irreversibilidade do provimento antecipatório.
9. A atuação judicial em casos como o presente deve ser orientada pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1.O quadro de pré-eclâmpsia configura urgência médica, apta a afastar a cláusula de carência contratual prevista para partos a termo, desde que ultrapassado o prazo mínimo de 24 horas da contratação.
2. Em situações de urgência obstétrica com risco à vida da gestante e do nascituro, a negativa de cobertura pelo plano de saúde viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito fundamental à saúde.
3. A tutela de urgência que assegura o custeio do parto induzido em razão de pré-eclâmpsia deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sendo irrelevante a discussão sobre eventual reversibilidade financeira da medida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “b” e “c”, e 35-C, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1955151, 0741597-96.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024.